Tribunal: TJBA
Processo: 0330616-42.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0330616-42.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: THIAGO CASSIMIRO SANTOS SILVA Advogado(s): FLAVIO DO COUTO NERY, PEDRO HENRIQUE CUNHA DE ABREU APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB Nº 01/2012. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. ACOLHIMENTO. MÉRITO DA DEMANDA JULGADO NO BOJO DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0022329-69.2015.8.05.0000 COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA IMPUGNADA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DE OFÍCIO. ATUAÇÃO TEMERÁRIA NO CURSO DO PROCESSO. SENTENÇA REFORMA. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0330616-42.2015.8.05.0001, em que figura como apelante THIAGO CASSIMIRO SANTOS SILVA e apelado ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,